Tribunal: CARF
Processo: 37178.000006/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37178.000006/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
LIRA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 28/02/2004
LANÇAMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ERRO
COMPROVADO POR DILIGÊNCIA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. Comprovada, por diligência
determinada pela autoridade julgadora, a ocorrência de erro na declaração,
deve ser corrigido o lançamento para corresponder aos fatos reais, sob pena de
locupletação do Erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer de ofício a decadência dos períodos de 04/1999, 06/1999,
07/1999 e 08/1999, e, no mérito, retificar o lançamento nos termos do relatório de diligência
constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária e consectários, relativos
aos períodos de 03/1999 a 08/1999, 02/2000 a 05/2000, 07/2000 a 12/2000, 01/2001 a 08/2001,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37178.000006/2005-88
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37178.000006/2005-88

06/2002, 09/2002 a 11/2002, 01/2003 a 11/2003 e 02/2004. Segundo o Relatório Fiscal, o
lançamento derivou dos seguintes fatos (e-fl. 112):
3.1 - GFP - Divergência GFIP x GPS
A empresa deixou de recolher as contribuições devidas à Previdência Social, nas
competências de 03/1999 a 11/2003, referentes à parte patronal de 20% e à parte devida
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho e a outras
entidades e fundos.
3.2 - DAL - Diferença de Acréscimos Legais
A empresa fez o recolhimento de contribuições devidas à Previdência Social em atraso e
com o valor de acréscimos legais menor do que o devido, o que ocasionou tal diferença.
O lançamento foi impugnado, os autos foram baixados em diligência e, após, a
impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que as diferenças de recolhimento apuradas na ação fiscal, pelo confronto
entre os valores pagos e os valores declarados, resultaram de erros de
informações em Gfip e que, na verdade, a empresa teria recolhido valores
maiores do que os devidos, embora menor do que os declarados;
b) que o erro de declaração consistiu em deixar de informar, nas Gfip, as
deduções de salário-família, salário-maternidade e as compensações judiciais;
c) que a empresa compensou, de 10/2002 a 11/2003, indébito reconhecido no
processo judicial no 200.42.00.001354-4;
d) que, de fato, pode haver diferenças de valores a pagar, mas não seria no
montante do lançamento;
e) que a retificação de Gfip demanda tempo e que, mesmo assim, empresa teria
retificado algumas as Gfip, mas as retificações não teria sido processadas pela
Caixa Econômica Federal, e que haveria ainda Gfip a serem retificadas, o que
não foi possível fazer até o momento da apresentação do recurso;
É o relatório

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37178.000006/2005-88

1
Decadência
Observo que o lançamento ocorreu em 23/12/2004 (e-fl. 221). Também constato
que há indicação de recolhimento, ainda que parcial, para os períodos de 04/1999, 06/1999,
07/1999 e 08/1999. Exclusivamente para esses períodos, consoante o que consta no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional e na Súmula Carf no 99, já se operou a decadência, que
reconheço de ofício.
2
Dos erros em Gfip, da compensação e demais alegações recursais
A Autoridade Julgadora a quo encaminhou os autos para diligência, a fim de que
a Autoridade Preparadora se manifestasse sobre os documentos juntados à impugnação. A
diligência foi procedida e, após a análise da documentação, concluiu-se pela retificação do
lançamento de algumas competências, em face do aproveitamento da dedução de salário-família,
salário-maternidade e as compensações judiciais (e-fls. 250 a 265).
Apesar do resultado da diligência, o colegiado antecedente a ele não se vinculou
sob o argumento de que os documentos de suporte às alegações do impugnante não estariam nos
autos (e-fl. 600):
Compulsando os autos se verifica que várias declarações foram apresentadas com o
escopo de corrigir as declarações originais que ensejaram o lançamento. Tais
declarações, inclusive, foram objeto de análise pela Autoridade Lançadora que,
mediante Relatório de Diligência (fls. 249 a 251), acolheu parcialmente os argumentos
do sujeito passivo, sugerindo a retificação do lançamento original.
Quanto à compensação alegada, o lançamento originalmente não a considerou.
Entretanto o citado Relatório de Diligência (fls. 249 a 251) levou em consideração,
sugerindo a redução dos valores lançados com a compensação pretendida pela autuada.
Malgrado Autoridade ,Lançadora tenha se manifestado favoravelmente à retificação do
lançamento, no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) não foi produzida
nenhuma prova de erro nas declarações que fundamentaram o lançamento.
Sem provas de erro não há fundamento fático que autorize alteração do lançamento
original.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção; portanto, não
há qualquer impedimento de o colegiado anterior decidir em desacordo com o resultado da
diligência.
Observo que o Auditor-Fiscal que realizou a diligência analisou substancial
volume de documentos e informações (e-fl. 251):
A empresa apresentou uma tabela que denominou como PLANILHA DE
CONTESTAÇÃO A VALORES APURADOS PELO FISCO - INSS QUE
JULGAMOS IMPROCEDENTES. Ela também apresentou 2 caixas de documentos
separados por estabelecimento e por competência, na qual constam demonstrativo de
cálculo, GPS, GFIP, folha de pagamento e RDE (retificadora de GFIP) ou parte desses
documentos.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37178.000006/2005-88

Como é cediço, existe a presunção de veracidade nos atos proferidos pelo servidor
público no exercício de suas funções, como bem ilustrou o Min. Celso de Mello no MS
24.782/DF:
E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por
agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações
emanadas de servidor público gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de
veracidade, consoante assinala autorizado magistério doutrinário (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 419, item n. 66, 28a
ed., 2010, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito
Administrativo”, p. 197/198, item n. 7.6.1, 22a ed., 2009, Atlas; DIOGENES
GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 74/75, item n. 7.1, 2008, Saraiva; JOSÉ
CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999,
Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito
Administrativo”, p. 111/112, item n. 2, 19a ed., 2008, Lumen Juris). (Grifos do
original.)
Desse modo, sobretudo considerando a detalhada análise documental procedida na
diligência, entendo que seu resultado deve ser acatado, a despeito de nem todos os documentos
analisados terem sido autuados no processo; afinal, eram duas caixas de documentos, não me
parece uma providência prática anexá-los todos para que a autoridade julgadora sobre ele se
pronunciasse, perfazendo, a rigor, uma nova diligência.
Observo que a diligência abordou todas as questões recursais: a retificação das
Gfip comprovadamente incorretas, o abatimento de salário-família e salário-maternidade e as
compensações do título judicial. Como resultado, o lançamento deve ser modificado para
coadunar-se com aquela análise (e-fls. 253 a 265).
É certo que o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional veda a retificação,
após a notificação do lançamento, da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, mesmo que mediante comprovação do erro em que se funde.
Entretanto, no presente caso em que a autoridade julgadora determinou a
realização de diligência para a análise das retificações de informações, sobrevindo dela a
realidade dos fatos, não se pode ignorar seu resultado. Comprovada a ocorrência de erro na
declaração, o lançamento deve ser corrigido para corresponder aos fatos reais, sob pena de
enriquecimento ilícito do Erário.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a
decadência dos períodos de 04/1999, 06/1999, 07/1999 e 08/1999 e, no mérito, retificar o
lançamento nos termos do relatório de diligência constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37178.000006/2005-88

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital